Tribunal: TJES
Processo: 5010043-43.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010043-43.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JEOVA DOMINGOS DE OLIVEIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010043-43.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JEOVA DOMINGOS DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: LEANDRO CHRISTOVAM DE OLIVEIRA - ES33083

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
JEOVÁ COUTINHO DE OLIVEIRA,
contra suposto ato coator perpetrado pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Serra/ES.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal derivaria da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como do fato de que o paciente é possuidor de condições pessoais favoráveis.

Segundo consta do caderno processual, o paciente, junto com outros três corréus, supostamente seriam especialistas em furto/roubo de cargas.

Ao decretar a prisão preventiva de Jeová Coutinho de Oliveira, a magistrada de primeira instância assim se manifestou:

[...]

Conforme extrai-se dos autos, os acusados são apontados como integrantes de uma organização criminosa especializada em roubo/furto à cargas e ao que tudo indica, vem atuando de forma estruturada e organizada, possuindo, inclusive, receptores das cargas furtadas/roubadas.

A investigação policial obteve êxito em obter provas significantes da conduta dos acusados, seja pelos depoimentos carreados, imagens de videomonitoramento até mesmo a identificação do(s) suposto(s) receptador(es) da carga furtada pelos réus, o que contradiz não só a versão apresentada pelos réus perante a autoridade policial como também o Boletim de Ocorrência nº 050-01917/2021 lavrado pelo acusado Ronaldo perante a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, acostado às fls. 08/11.

Ressalte-se o depoimento prestado pelo acusado Luciano Serra, às fls. 54/58, onde confessa ter conduzido o veículo IVECO, utilizado no furto da carga, tendo transportado esta até um galpão na cidade de Vila Velha/ES, sob a ordens de Jeová e colaboração dos demais acusados.

Ademais, às fls. 281/289, a autoridade policial fundamenta o pedido de decretação da prisão cautelar dos acusados não só para garantia da ordem pública como também por conveniência da instrução processual vez que, em liberdade, os acusados representados colocam em risco a busca da verdade real.

Ressalte-se que a autoridade policial afirma que o acusado Jeová vem tentando manipular testemunhas a prestarem depoimentos falsos com a finalidade de serem criados álibis e destruir provas, o que poderá colocar em risco a instrução processual e até mesmo a integridade física e psicológicas das partes a serem ouvidas em Juízo.

Tais informações podem ser corroborados pelas fls. 261/272, onde consta informações de que o corréu Luciano Serra teria comunicado a polícia que após prestar suas declarações teria sido ameaçado pelo corréu Jeová, bem como pelo depoimento de fls. 33/34 onde a testemunha afirma ter recebido orientação do réu Jeová a dizer perante a polícia de que o teria acompanhado ao Posto Ceolin para realizar um serviço mecânico quando na verdade não esteve no local no dia dos fatos.

Necessário frisar ainda a conduta do corréu Ronaldo que além de possuir indícios suficientes de atuação ativa nos fatos, teria promovido comunicação falsa de crime perante a autoridade policial do Estado do Rio de Janeiro, o que dificultou o início das investigações.

Destarte, chamou a atenção deste Juízo, o
modus operandi
do fato delituoso, bem como as circunstâncias em que aconteceram, a denotarem a elevada periculosidade e ousadia dos acusados, motivo a prejudicar a ordem pública.

[...]

Assim, estão presentes a materialidade e os indícios de autoria.

Ainda, em consulta aos Sistemas INFOPEN e EJUD pode-se observar que o paciente já ostenta uma condenação (Processo nº 0001047-96.2008.8.08.0012).

Nessa vertente, entendo que a prisão preventiva do paciente revela-se indispensável para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, em especial diante do risco de reiteração delitiva nos termos acima expostos.

Ante o exposto, com amparo no parecer da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem
.

É como
voto
.

13 de dezembro de 2022

Desembargador Substituto

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. ORDEM DENEGADA.
1. O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de furto qualificado e organização criminosa. 2. A prisão preventiva revela-se necessária para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, em especial diante do risco de reiteração delitiva evidenciado pela dedicação do paciente às atividades criminosas. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.